Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701246-23.2021.8.07.0021 APELANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS, WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ APELADO: WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ, ASSOCIACAO EULER PARANHOS DESPACHO A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, extinguiu o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais (id. 65660710). Embargos de declaração opostos pelas partes desprovidos (id. 65660718). A autora interpõe apelação (id. 65660720), na qual defende o julgamento de procedência do pedido inicial. O réu, por sua vez, interpõe apelação adesiva (id. 65660726), em que defende o reconhecimento da prescrição. Intime-se o réu para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação adesiva, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal, tendo em vista o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora